Tribunal: STF
Processo: Rcl 83272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e outro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) no Processo 0816848-13.2024.4.05.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 186/DF e nas ADIs 7.481/SC, 7.483/RJ, 7.486/PA, 7.487/MT, 7.491/CE e 7.492/AM.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada, ao considerar que a lista sêxtupla elaborada pela OAB/PE, referente ao preenchimento de vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) destinada ao quinto constitucional, está em sintonia com a Constituição Federal, violou o entendimento firmado no julgamento dos referidos paradigmas.  



    Argumentam os reclamantes:  



    A presente Reclamação dirige-se contra o acórdão proferido pela 7ª Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5º Região (TRF5), nos autos do Agravo de Instrumento n° 0816848-13.2024.4.05.0000 (doc.04), que cassou decisão liminar deferida pela 10º Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos da Ação Popular nº 0821758-15.2024.4.05.8300 (docs.05 ¿ 06).



    A decisão liminar de primeiro grau determinara que a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB/PE) promovesse a retificação da lista sêxtupla para preenchimento de vaga de Desembargador(a) do TJPE, incluindo as mulheres mais votadas e afastando a limitação de 50% por gênero que funcionava como teto impeditivo da participação feminina, apesar de terem obtido votação majoritária.



    Entretanto, em sede recursal, o TRF5 cassou tal decisão, restabelecendo os efeitos do ato administrativo da OAB/PE que excluiu candidatas mais votadas para manter forçadamente uma composição paritária de gênero (50% mulheres, 50% homens), independentemente da votação majoritária feminina, em manifesta desautorização de decisões unânimes dessa Suprema Corte, em sede de ADPF ¿ ADIs.



    [...]



    No presente caso, o acórdão impugnado (doc.04), vulnera diretamente a autoridade de decisões desta Corte, proferidas nas ADIs n° 7481, 7483, 7487 e na ADPF 186, todas com eficácia erga omnes e efeito vinculante.



    Esses precedentes consolidaram a interpretação constitucional segundo a qual ações afirmativas de gênero só são legítimas quando asseguram participação mínima de mulheres, sendo vedada a fixação de teto ou limite máximo de vagas femininas em certames públicos.



    [...]



    As referidas decisões erga omnes do STF, desautorizadas pelo acórdão do TRF5, ora atacado, dão concretude ao princípio isonômico (art.5°, caput da CF), pedra angular de nosso Estado de Direito, efetivam o compromisso estatal de "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (Art. 3°, IV da CF), além de garantir eficácia de norma supra legal, de dignidade constitucional, atinente à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), incorporada ao Direito Brasileiro pelo Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002.



    [...]



    O ato ora reclamado validou a exclusão de mulheres mais votadas na eleição direta da classe dos(as) advogados(as), realizada pela OAB/PE, para composição da lista sêxtupla do quinto constitucional, com base em critério interno de "paridade de gênero" que impôs teto de 50% para a participação feminina na lista sêxtupla, mesmo diante do resultado eleitoral que conferiu 5 das 6 primeiras colocações a mulheres (doc.11). 



    Essa restrição equivale, na prática, a uma cota máxima para mulheres, vedando que concorressem a todas as vagas, ainda que detivessem a preferência inequívoca da classe.



    Tal resultado contraria frontalmente os precedentes do STF, que vedam normas ou práticas administrativas que, mesmo sob o pretexto de ações afirmativas, convertam-se em barreiras discriminatórias, impedindo a ascensão de candidatas melhor classificadas.



    A ADPF 186 igualmente reforça que ações afirmativas são legítimas quando ampliam oportunidades, jamais quando reduzem ou consolidam exclusões discriminatórias.



    Ao cassar a liminar que restabelecia o resultado legítimo da votação, o TRF5 desconsiderou esses comandos vinculantes, permitindo que a regra de paridade fosse aplicada de forma inconstitucional.



    [...]



    Entende-se, com a devida vênia, que aquele órgão do TRF5 (7º Câmara), a despeito de sua referência expressa de que "Não se desconhece o teor das decisões proferidas pelo STF", fez "tábula rasa" do entendimento dessa Suprema Corte em todos os referidos paradigmas, ao aceitar, em suma que advogadas mais votadas pela classe para integrar a lista sêxtupla fossem excluídas da lista para ceder seu lugar à abominável cota de advogados homens.



    Com a devida vênia, tal decisão não resiste a uma análise constitucional da matéria, assim como desafia a autoridade dessa Suprema Corte, em decisões de efeito erga omnes, aqui invocadas como paradigmas, a saber:



    ADPF nº 186, STF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (doc.14)



    ADI n° 7481, STF, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA (doc.15)



    ADI n° 7483, STF, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN (doc.16)



    ADI n° 7.486, STF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI (doc.17).



    ADI n° 7.487, STF, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN (doc.18)



    ADI nº 7.491, STF, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES (doc.19).



    ADI nº 7.492, STF, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN (doc.20).



    [...]



    A omissão ou aplicação incompatível com a ratio decidendi desses precedentes constitui violação direta à autoridade das decisões do STF, legitimando a presente Reclamação.



    A interpretação da 7º. Turma do e. TRF5, exposta na decisão impugnada, no sentido de que haveria uma efetiva paridade de gênero em uma lista onde 5 (cinco) mulheres foram mais votadas nas eleições da classe, mas apenas 3 (três) delas puderam ser eleitas, já que 2 (duas) foram excluídas para assegurar a cota de homens, colide frontalmente com as citadas decisões dessa Suprema Corte, que asseguram:



    [...]



    A decisão impugnada, portanto, baseou-se em uma “aplicação puramente formal do princípio da igualdade" (ADPF 186), para invalidar os efeito da política afirmativa da paridade de gênero no acessos aos Tribunais, de forma a validar a cota de homens criada pela OAB/PE, reformando a judiciosa decisão liminar de primeiro grau para afastar 2 (duas) das 5 (cinco) mulheres que foram eleitas como mais votadas pela classe dos advogados, de forma a assegurar a participação de outros 2 (dois) candidatos homens (litisconsortes passivos), menos votados que aquelas (documento 1).  



    Ao final, o reclamante requer a cassação do ato reclamado, para que outro seja proferido, com a observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto aos paradigmas invocados, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 186/DF e nas ADIs 7.481/SC, 7.483/RJ, 7.486/PA, 7.487/MT, 7.491/CE e 7.492/AM, que foram assim ementadas:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa (ADI 7.492/AM, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2024).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 587/2013 ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 704/2017. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROSSEGUIMENTO DOS CONCURSOS. 1. É inconstitucional interpretação de norma cujo objetivo é destinar percentual mínimo de vagas em concurso público para mulheres que impossibilite candidatas do sexo feminino de concorrerem à totalidade de vagas do concurso. 2. A Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, ao estabelecer que, no mínimo, 10% do efetivo dos Quadros de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estaduais serão destinados para mulheres, possibilitou interpretação que limita e restringe a participação de mulheres nos certames. 3. Nos Editais ns. 001/ CGCP/2023 e 002/CGCP/2023 foram ofertadas cinquenta vagas para oficiais e quinhentas para soldados, tendo sido destinados, com fundamento nas normas impugnadas nesta ação direta, apenas dez ocupações de oficiais e cem cargos de soldados para candidatas do sexo feminino, o que representa a limitação de somente 20% das vagas para mulheres. 4. A proposta do Governador de Santa Catarina de determinar o cancelamento da divisão de vagas por gênero prevista em edital e a unificação da listagem final classificatória – garantido o mínimo de 10% para mulheres previsto na lei catarinense – implica na cassação da liminar antes deferida e a imediata retomada dos concursos suspensos. Precedente: ADI n. 7491-MC-Ref, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, norma da Lei Complementar estadual n. 704/2017, e declarar inconstitucional interpretação das normas questionadas que admita a restrição de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares de Santa Catarina, garantindo-lhes a concorrência em igualdade com os candidatos do sexo masculino para a totalidade das vagas (ADI 7.481/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 30/4/2024).  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 2º DA LEI 16.826/2019, DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado do Ceará. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos (ADI 7.491/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20/5/2024).  



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016. Acesso aos cargos da Polícia Militar do Estado. Autorização à Administração para fixar percentual diferenciado de vagas para homens e para mulheres. Editais de concurso público. Restrição da participação feminina. Violação do princípio da igualdade. Inexistência de legítimo critério legal de desequiparação. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos. 1. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 2. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 3. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o Poder Legislativo erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos. 4. É certo que a norma delega à administração um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ela estabeleça uma espécie de cláusula de barreira injustificável aplicável às mulheres. 5. Ação direta julgada procedente, declarando-se (i) a inconstitucionalidade, com redução do texto, das expressões “com percentagens” e “conforme a necessidade da administração policial-militar” constantes do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016; (ii) a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos homens; e (iii) a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. 6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se a ela eficácia ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, resguardando-se os concursos já concluídos e atingindo apenas os certames em andamento e os futuros (ADI 7.486/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/6/2024).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 11 DA LEI N. 2.108/1993, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESIGNAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. EXEGESE QUE LIMITA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO DE CONCORREREM À TOTALIDADE DAS VAGAS PREVISTAS NO CERTAME PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, CAPUT E I, 3°, IV; 7°, XX; 37, I; 39, § 3°; 42, § 1°, C/C 142, § 3°, X. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I – A interpretação de que o art. 11 da Lei n. 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, pode restringir o acesso de mulheres a cargos da Polícia Militar viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, tais como o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), o direito à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7º, XXX, da CF), o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I, da CF), além da reserva à lei para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF), inclusive de militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (arts. 42, § 3º, c/c 142, § 3º, X, da CF). II – A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. III – Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 11 da Lei n. 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que a permissão para a fixação de inclusão de pessoal do sexo feminino no efetivo da Polícia Militar do estado seja compreendida como percentual mínimo, assegurando-se às candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade de vagas oferecidas em certames públicos, e reconhecendo-se tal dispositivo legal como política de ação afirmativa. Afasta-se, assim, qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino nos concursos públicos da Corporação. IV – Modulação dos efeitos da decisão para se conferir eficácia ex nunc (ADI 7.483/RJ, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2024).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ARTS. 27, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 529/2014 E 28, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 530/2014, AMBAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EXEGESE QUE LIMITA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO DE CONCORREREM À TOTALIDADE DAS VAGAS PREVISTAS NO CERTAME PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, CAPUT E I, 3°, IV; 7°, XX; 37, I; 39, § 3°; 42, § 1°, C/C 142, § 3°, X. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I – A interpretação de que os arts. 27, caput, da Lei Complementar n. 529/2014, e 28, caput, da Lei Complementar n. 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, podem restringir o acesso de mulheres a cargos de combatentes da Polícia Militar viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, tais como o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), o direito à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7º, XXX, da CF), o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I, da CF), além da reserva à lei para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF), inclusive de militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (arts. 42, § 3º, c/c 142, § 3º, X, da CF). II – A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. III – Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso nas carreiras de policial e bombeiros militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. IV – Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 27, caput, da Lei Complementar n. 529/2014, e 28, caput, da Lei Complementar n. 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, a fim de que os percentuais fixados para a participação de candidatas do sexo feminino nos certames públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar sejam compreendidos como percentuais mínimos, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além das reservas de 20% e 10% de vagas exclusivas, reconhecendo-se tais dispositivos como política de ação afirmativa. Afasta-se, assim, qualquer exegese que admita a restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino nos concursos públicos das corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros militar do estado. V – Modulação dos efeitos da decisão para se conferir eficácia ex nunc (ADI 7.487/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2024).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCIONAL PERNAMBUCO (OAB/PE) contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de PE, nos autos da Ação Popular nº 0821758-15.2024.4.05.8300, deferindo a tutela de urgência para determinar que a OAB/PE promova a retificação da lista sêxtupla destinada ao provimento de cargo de Desembargador do TJPE reservado ao quinto constitucional - classe dos Advogados, de modo a incluir todas as mulheres mais votadas, respeitado o percentual de 30% referente à cota racial, devendo enviar a lista revisada ao TJPE no prazo máximo de 10 dias.



    Passo a análise do caso. Na origem, trata-se de ação popular ajuizada por Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e Jayme Jemil Asfora Filho contra a OAB/PE e litisconsortes, em razão de decisão da OAB/PE que, ao editar regras para a formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional para vaga no TJPE, incluiu uma limitação que restr